Tribunal: TJMT
Processo: 1028147-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028147-15.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (EMBARGANTE), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), WEVILLIN CRISTINA PEDRON BORGES - CPF: 007.126.922-31 (ADVOGADO), SCHEILA FORESTI MARKUS SILVA - CPF: 990.260.401-30 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1028147-15.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: CLAIDES LAZARETTI MASUTTI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À LEGALIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Claides Lazaretti Masutti contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante, mantendo a legalidade do Aviso de Cobrança Fazendária no 759460/1611/68/2019, referente a multa aplicada pela ausência de credenciamento no regime especial de exportação.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC;
(ii) examinar se o acórdão incorreu em vício de fundamentação quanto à análise da legalidade da multa aplicada por ausência de credenciamento no regime especial de exportação, alegadamente causada por crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa judicialmente e, posteriormente, extinto administrativamente.

III. Razões de decidir

3.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando não provido o recurso de apelação, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ. O acórdão impugnado omitiu-se quanto à apreciação dessa questão, configurando omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração.

4.

Não há vício de fundamentação no acórdão quanto à análise da legalidade da multa aplicada, pois as razões foram expostas de forma clara e inteligível, considerando a ausência de provas robustas por parte da embargante Claides Lazaretti Masutti quanto à alegação de que o crédito tributário suspenso foi a única causa impeditiva do credenciamento no regime especial de exportação.

5.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas nem à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.
Embargos de declaração opostos por Claides Lazaretti Masutti rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso de apelação for integralmente desprovido, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

2.

A ausência de credenciamento no regime especial de exportação, resultante de falta de comprovação de regularidade fiscal, mantém a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que aplica multa, quando não demonstrado, de forma robusta, que o impedimento decorreu exclusivamente de crédito tributário suspenso judicialmente ou extinto administrativamente.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de fatos e provas, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 762075/MT, rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 07.03.2019; STJ, EDcl no REsp 2.029.636/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, DJe 29.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1028147-15.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: CLAIDES LAZARETTI MASUTTI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Claides Lazaretti Masutti
, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante.

O
Estado de Mato Grosso
sustenta que o acórdão é omisso, já que não foram majorados os honorários advocatícios, visto que ao apelo da embargada foi negado provimento.

Claides Lazaretti Masutti
defende que o acórdão incorre em vício de fundamentação, ao argumento de que “a prova de que o único débito que impedia a regularidade fiscal da Embargante e, consequentemente, o credenciamento ao regime especial, era a Crédito Tributário, objeto do Aviso de Cobrança Fazendário n. 127361/76/68/2012, encontra-se na decisão (id 224420194) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em sede de Agravo de Instrumento, concedeu a medida liminar, com a suspensão do Crédito Tributário e a expedição de Certidão de Dívida Ativa Positiva com Efeitos de Negativa. Entretanto, não houve manifestação a respeito no acordão”.

Desse modo, requerem o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Ambos os recursos foram contrarrazoados (Id. 256909656 e 257098672).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1028147-15.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: CLAIDES LAZARETTI MASUTTI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Estado de Mato Grosso
e
Claides Lazaretti Masutti
opuseram embargos de declaração
contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante, e que foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA. REMESSA DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. MULTA PELO NÃO CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA NO SENTIDO DE QUE A IMPOSSIBILIDADE DO CREDENCIAMENTO DECORREU, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL E POSTERIORMENTE EXTINTO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Claides Lazaretti Masutti, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Aviso de Cobrança Fazendária no 759460/1611/68/2019, referente a multa pelo não credenciamento no regime especial de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a impossibilidade do seu credenciamento no regime especial de exportação foi causada, única e exclusivamente, pelo crédito tributário que, em tese, estava efetivamente suspenso por decisão judicial e, posteriormente, extinto por decisão administrativa.

III. Razões de decidir

3. O lançamento questionado decorre de descumprimento de obrigação acessória, a qual não foi suficientemente afastada pela apelante, que não apresentou provas robustas de que a pendência de débito tributário, cuja exigibilidade foi suspensa por decisão judicial e, posteriormente, extinto por decisão administrativa, foi a única causa impeditiva do credenciamento, de modo que não há elementos para afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que deu origem ao Aviso de Cobrança Fazendária.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à falta de credenciamento no regime especial de exportação, quando não demonstrado, de forma robusta, que a impossibilidade de credenciamento decorreu exclusivamente de crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa judicialmente e, posteriormente, extinto administrativamente, mantendo-se a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo".

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, quanto ao declaratório apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, entendo que a ele assiste razão, já que, não provido o recurso de apelação interposto por Claides Lazaretti Masutti, sucumbente na primeira instância, admissível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019).

Com relação aos embargos opostos por
Claides Lazaretti Masutti
, compreendo que não há vício de fundamentação no acórdão, já que que foram expostas, de forma clara e inteligível, as razões pelas quais a ele foi negado provimento.

Veja-se:

[...] O ponto central do presente recurso reside na alegação de que o crédito constante do Aviso de Cobrança Fazendária no 759460/1611/68/2019 decorre de uma multa relacionada à falta de credenciamento no regime especial de exportação, e que essa ausência de credenciamento teria ocorrido em razão da pendência de outros créditos tributários que já estavam suspensos por decisão judicial, proferida no Processo no 1026912-47.2019.8.11.0041, e também extintos por decisão administrativa, o que, segundo a apelante, tornaria a atual cobrança ilegal.

Não obstante os argumentos recursais, verifico que a decisão administrativa, que deu origem à cobrança, indica que o lançamento questionado decorreu da ausência de credenciamento da apelante no regime especial de exportação, devido à falta de regularidade fiscal. Esse impedimento, segundo a Fazenda Pública, gerou a aplicação da multa, que se fundamentou na falta de cumprimento das obrigações tributárias acessórias previstas na legislação estadual.

A apelante argumenta que, o impedimento de obtenção do credenciamento ocorreu por conta de débitos fiscais já extintos ou cuja exigibilidade estava suspensa, a evidenciar erro da Administração Tributária.

Entretanto,
não

trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar que a impossibilidade do seu credenciamento no regime especial de exportação foi causada, única e exclusivamente, pelo crédito tributário que, em tese, estava efetivamente suspenso por decisão judicial
e, posteriormente, extinto por decisão administrativa, de modo que a alegação carece de prova robusta e clara.

Ademais, a apelante também não comprovou que a Administração Fazendária tenha violado a decisão judicial proferida no Processo no 1026912-47.2019.8.11.0041, ou que essa decisão tivesse abrangência suficiente para afastar a multa objeto da cobrança agora questionada. O que se extrai dos autos é que o lançamento tributário, e a respectiva multa, decorrem da falta de credenciamento, o que inviabilizou o correto tratamento fiscal das operações de exportação de produtos agropecuários.

Logo, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia à apelante o ônus de comprovar que a impossibilidade do seu credenciamento no regime especial de exportação foi causada, única e exclusivamente, por erro da Administração Tributária, que não teria observado que crédito tributário estava efetivamente suspenso por decisão judicial e, posteriormente, extinto por decisão administrativa.

Todavia, intimada para manifestar interesse na produção de provas, disse que nada pretendia produzir e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 2244212060), de modo que não apresentou prova documental suficiente para afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que deu origem ao Aviso de Cobrança Fazendária.

Portanto, entendo que não há ilegalidade no lançamento objeto do Aviso de Cobrança Fazendária no 759460/1611/68/2019, de sorte que a sentença de primeiro grau deve ser mantida. [...] (Id. 247975679).

Importante ressaltar que, os embargos de declaração, conforme sua natureza, não se prestam ao rejulgamento da causa ou à reexame de fatos e provas, tampouco à rediscussão do mérito da decisão.

Na hipótese dos autos, o que se percebe, na verdade, é que a embargante
Claides Lazaretti Masutti
busca, por meio dos embargos de declaração, manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Relatora, com a clara intenção de obter a revisão do acórdão proferido. Contudo, tal conduta não encontra respaldo nos fins e nos limites da oposição dos embargos, que têm como função sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Claides Lazaretti Masutti
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025